Tribunal: TJDFT
Processo: 0733558-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0733558-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WELLINGTON GOMES DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WELLINGTON GOMES DA SILVA, em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária nos autos do processo de execução 0407778-07.2021.8.07.0015. Informou a Defesa (Dr. Welbert Barbosa dos Santos) que, em 26-novembro-2020, houve o trânsito em julgado da sentença penal oriunda da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou o agravante como incurso no artigo 33, “caput”, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal. Expedida carta de guia definitiva ao Juízo das Execuções Penais, a Defesa formulou pedido de prisão domiciliar humanitária, em razão do estado de vulnerabilidade da família do apenado, caso fosse conduzido à prisão, e pugnou pela suspensão do mandado de prisão, pedido este deferido pelo Juízo. A Seção Psicossocial elaborou parecer pelo deferimento da prisão domiciliar humanitária. Entretanto, a eminente autoridade judiciária indeferiu a benesse e, no dia 21-setembro-2022, expediu-se o mandado de prisão. Afirmou que há “periculum in ora” a autorizar a concessão de efeito suspensivo, pois até o julgamento do mérito do recurso poderá ter sido cumprido o mandado de prisão. Asseverou estar presente também o “fumus boni iuris”, notadamente pelo relatório do Setor Psicossocial. Destacou que, para indeferir o pedido, a eminente autoridade judiciária pautou-se em quatro argumentos: (i) não se tratar da hipótese prevista no artigo 117, III, da LEP; (ii) não haver indícios que o filho do apenado não esteja em boas condições de saúde; (iii) a dependência financeira do genitor não autorizar a prisão domiciliar; (iv) o auxílio reclusão não ser o único benefício disponível em favor da sociedade. Invocou a interpretação extensiva e concomitante do artigo 117, inciso III, da LEP com os artigos 317 e 318, III e VI, do Código de Processo Penal, além do artigo 146-B da LEP que legitima o Juiz das Execuções a tratar sobre prisão domiciliar e determina a concessão da benesse para o pai indispensável aos cuidados de filho menor de 6 (seis) anos de idade. Afirmou que é o emprego do agravante que garante o sustento digno da criança (infante com pouco mais de 1 ano de idade). Argumentou que o auxílio reclusão exige requisitos que o agravante não preenche e os demais benefícios sociais ofertados às famílias de baixa renda não garantem o mínimo existencial. Destacou que a família ainda não conseguiu uma creche para a criança e não possui rede de apoio (os sogros e a genitora do agravante são falecidos e seu pai é desconhecido), o que inviabiliza o trabalho remunerado por parte da genitora, que se desligou do emprego anterior após ter sido vítima de assédio sexual. Registrou que na primeira oportunidade o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao benefício, mas mudou seu posicionamento em momento posterior, sem justificativa. Alegou, por fim, que a indispensabilidade aos cuidados do filho também inclui subsídios, e que o incalculável sentimento amoroso destinado à criança pelo agravante e por sua companheira são inquestionáveis, porém insuficientes para garantir uma vida digna afastada dos azares que o estado de vulnerabilidade ocasiona. Requereu o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, que seja concedida a prisão domiciliar humanitária ao agravante. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). O pedido liminar cinge-se à suspensão do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente (ID 39989656, p. 36), até o julgamento do mérito do presente recurso de agravo em execução, que pleiteia a concessão da prisão domiciliar ao agravante. A liminar em agravo em execução penal ou o efeito suspensivo não possuem previsão legal. A medida excepcional, contudo, reserva-se para caso em que se evidencia, de modo flagrante, com demonstração inequívoca e concomitante, o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Trata-se de sentenciado condenado definitivamente a uma pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, por incursão no artigo 33, “caput”, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006. O mandado de prisão condenatória definitiva, portanto, decorre do cumprimento da pena imposta ao paciente, razão pela qual não há ilegalidade a reparar. Ademais, em análise prefacial, observa-se que a autoridade apontada como coatora analisou o pedido de prisão domiciliar do paciente, antes da expedição do mandado de prisão, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, tanto assim que o Juízo Especializado da Execução tomou providências para o regular processamento da execução, principalmente, para apurar as condições do paciente para o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar, determinando análise do caso pelo serviço psicossocial. A eminente autoridade judiciária da VEP/DF indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que a hipótese não se amolda ao artigo 117, inciso III, da LEP. Isto porque, não foi produzida prova de que o agravante seria indispensável aos cuidados de seu filho ou que a criança ficaria em situação de desamparo ou abandono caso fosse recolhido à prisão. Consignou que, segundo o Relatório do Setor Psicossocial, o filho do agravante (com 1 ano e 3 meses de idade) está sob os cuidados da mãe e não há registros de vulnerabilidade ou más condições de saúde. Afirmou que a condição de provedor financeiro da família não é suficiente para a prisão domiciliar, que a prisão de um membro da família geralmente implica em perda financeira familiar e que a genitora da criança, que tem 24 anos de idade, deve ser adaptar e prover seu provento e da criança. Destacou, por fim, que o auxílio reclusão não é o único benefício social, havendo outros à disposição da família (ID 39989656, pp. 14-18): Trata-se de pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela Defesa em favor do sentenciado, ao argumento de que ele teria um filho menor de idade que necessitaria de seus cuidados pessoais (mov. 8.1). Os autos foram encaminhados para a Seção Psicossocial deste Juízo, que emitiu o parecer juntado no mov. 81.1. Instado a manifestar-se, o Ministério Público oficiou no mov. 85.1. Relatei. DECIDO. No que toca à concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária em favor de apenado ou sua transferência para o regime aberto, tenho que a situação posta em apreciação não se enquadra à hipótese prevista no artigo 117, III da LEP. Com efeito, verifico que não foi produzida prova no sentido de que o apenado seria indispensável nos cuidados de seu filho ou mesmo que este ficaria situação de desamparo ou abandono caso seja recolhido para dar cumprimento à pena que lhe foi imposta, fatos que, por si mesmos, afastam a concessão do benefício. É de se ver que a signatária do relatório da Seção Psicossocial informa que o filho do sentenciado, qual seja, B. [omissão nossa] – 01 ano e 03 meses de idade, está sob a guarda da própria mãe, não havendo nenhum registro de que a criança esteja em condição de vulnerabilidade ou de que não tenha boas condições de saúde, verbis: “Em atendimento ao disposto mov.13.1, apresenta-se o relato do estudo social com a finalidade de oferecer subsídios para a decisão judicial referente ao pedido de prisão domiciliar humanitária do Sr. Wellington Gomes da Silva. Em cumprimento ao artigo 5o1e §1oda Portaria VEP No 01, de 03 de fevereiro de 2020, alterada pela Portaria VEP n.o 4, de 02 de abril de 2020, a Sr.a Ananda Gabriella do Carmo Colho, companheira do Sr. Wellington, foi entrevistada via contato telefônico em 12 de julho de 2022. A Sr.a Ananda, 24 anos de idade, informou que não exerce atividade remunerada, esclarecendo que a renda da família é proveniente da atividade remunerada exercida pelo seu companheiro, Sr. Wellington, na FABRICA DE PÃE DELICIA R J (Termo de Compromisso de Empregador – doc. anexo - mov.73.1). A entrevistada reside há aproximadamente um ano e meio, na QNM 04, Conjunto E , Casa 05, Ceilândia Norte, Ceilândia – DF, em uma casa alugada e no local existem outras cinco moradias ocupadas por inquilinos. A Sr.a Ananda reside com o companheiro, Sr. Wellington, e o único filho do casal, B.G.C. [abreviação nossa], 01 ano e 01 mês de idade. A entrevistada relatou que recebe auxílio de familiares, porque seus pais são falecidos: o pai faleceu em 2010 em decorrência de uma cirrose hepática e a mãe, em 2015, de histoplasmose associada à HIV/AIDS e sua única irmã reside no estado de Goiás. Em relação aos familiares do Sr. Wellington, a Sr.a Ananda informou que a família do companheiro é natural do estado do Ceará e que ele é filho único, não conheceu o pai biológico. A mãe dele faleceu em 2018, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A Sr.a Ananda informou que trabalhava em um comércio de descartáveis e produtos de limpeza antes da pandemia do Covid-19 e do nascimento do filho, mas deixou empresa, no início de 2019, após quatro meses de permanência, por causa da conduta inapropriada do empregador no ambiente de trabalho – “ele ficava dando em cima das funcionárias” (sic). Verificou-se na realização do estudo determinado que o Sr. Wellington é o único provedor da família e que a Sr.a Ananda e o filho pequeno do casal não contam com outros familiares no Distrito Federal.” (destaquei) Como dito anteriormente, não há nenhum indício nos autos no sentido de que o filho do sentenciado não esteja em boas condições de saúde. Além do mais, afora o apenado, ele conta com a própria mãe, responsável pelos seus cuidados pessoais e sustento durante o período de recolhimento do apenado ao cárcere para cumprimento da pena imposta. Por outro lado, não se sustenta o argumento defensivo no sentido de que o sentenciado seria o único provedor da família e que com sua prisão o menor ficaria sem fonte de sustento, porque o fato de a pessoa condenada a pena privativa de liberdade possuir a qualidade de genitor ou genitora de criança menor de 12 anos e ser o provedor financeiro da família não serve, de forma isolada, como elemento autorizativo da prisão domiciliar, até porque a existência de dependência financeira dos filhos em relação aos pais é a regra geral da sociedade, decorrendo do próprio poder familiar. Portanto, para a concessão de prisão domiciliar humanitária não basta que o apenado ou apenada exerça o papel de provedor financeiro dos filhos, sendo requisito essencial para a benesse que seja demonstrada na hipótese concreta a imprescindibilidade do genitor ou genitora para os cuidados pessoais e pleno desenvolvimento de seus filhos. Além disso, cumpre assinalar que a prisão de um membro da família, implica necessariamente em dificuldades materiais para o restante do grupo familiar, contudo, também sob esta ótica, essas dificuldades não são aval para a concessão de prisão domiciliar em favor da pessoa condenada a pena privativa de liberdade, cabendo a grupo familiar se adaptar à situação de prisão de um dos seus membros. Por conseguinte, na hipótese concreta destes autos, pode-se concluir que assim, como muitas famílias de sentenciados que se encontram atualmente encarcerados, também a companheira do apenado deverá se adaptar à nova situação e manter provido o seu próprio sustento e o de seu filho. Por fim, também não merecem acolhida as alegações defensivas no sentido de que o sentenciado não preencheria os requisitos necessários para a concessão de auxílio reclusão e sua família ficaria assim sem fonte de renda após sua prisão. Ademais, o auxílio reclusão não é o único benefício financeiro disponível em favor da sociedade, havendo vários outros programas financeiros à disposição das famílias de baixa renda, tanto no âmbito do Governo Federal, como no âmbito do Governo do Distrito Federal, além da possibilidade de buscar atividade lícita remunerada, uma vez que se trata de pessoa jovem com apenas 24 anos de idade. É o quanto basta para indeferir o pedido. Neste sentido, esse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal vem há muito entendo que a simples dificuldade financeira a ser enfrentada pela família em caso de prisão de apenado ou apenada, não é requisito suficiente para a concessão da medida da prisão domiciliar humanitária, sendo necessária a clara demonstração da imprescindibilidade do apenado ou apenada no ambiente familiar para cuidados dos filhos. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS - PRISÃO DOMICILIAR - PRESO COM FILHO MENOR - ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EXCEPCIONAL. A concessão de prisão domiciliar em razão do art. 117, III, da LEP se sujeita à demonstração de situação excepcional e de vulnerabilidade manifesta dos filhos, não bastando a mera existência de dependência financeira em relação ao pai, o que, aliás, é a regra geral, em virtude próprio poder familiar. (Acórdão 1263429, 07157832420208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/ 2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso)” “AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO COM COMPANHEIRA E FILHA MAIOR ENFERMAS. DIFICULDADE FINANCEIRA. ART. 117, INC. III, DA LEP. INDEFERIMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Quanto à situação de dificuldade financeira, além de ambas, companheira e filha, não se encontrarem em total desamparo, tendo em vista os auxílios percebidos de instituições de caridade, não poderia o sentenciado auxiliar na renda familiar, pois o regime fechado no qual se encontra inserido obsta o trabalho externo. 4. Não caracterizada situação excepcional que indique a imprescindibilidade do agravante aos cuidados da companheira e da filha, resta inviabilizado o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitário. 5. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1348155, 07129249820218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso)” “HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE DELITOS DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO, FURTOS MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE CAPITAIS COMETIDOS NO DISTRITO FEDERAL E EM OUTROS ESTADOS. PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE O PACIENTE SER RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA (...) 3. A alegação de ser o paciente o único provedor da família não tem o condão de garantir-lhe a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar por ausência de previsão legal e, ainda, porque, nos termos do artigo 317 do Código de Processo Penal, "a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela se ausentar com autorização judicial ", benefício esse que não comporta o exercício de atividade laboral fora dos limites de sua residência. 4. Ordem denegada para manter a decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar a (Acórdão 1311767, 07517806820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso)” Ante o exposto, o pedido nos moldes formulados pela defesa e o faço com INDEFIRO fundamento no artigo 117, III da LEP. Expeçam mandado de prisão para que o apenado inicie o cumprimento da pena imposta. Portanto, ao menos num juízo perfunctório, não se verifica manifesta ilegalidade a reparar que justifique o deferimento da medida de urgência pleiteada. O pleito defensivo, contudo, deverá ser submetido à análise do Colegiado, quando do julgamento do mérito recursal. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de concessão defeito suspensivo ao recurso ou de antecipação de tutela. 2. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator